Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E VISITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIEL CORRELAÇÃO COM O TÍTULO JUDICIAL. DESCONHECIMENTO DO ENDEREÇO DOS MENORES. INFORMAÇÃO PRESTADA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. QUESTÃO NOVA E SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE NOVO PROCESSO, RESPEITANDO-SE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve guardar correlação com o título executivo judicial que o subsidia, sob pena de violação à coisa julgada e de nulidade do processo executório.

2. No caso, ante o declínio do endereço dos filhos menores por quem tem sua guarda (genitor), estaria superada a alegada cláusula obstativa ao exercício do direito materializado no título judicial e, por conseguinte, a extinção do procedimento de cumprimento de sentença.

3. A alegação de fato novo e superveniente, como alienação parental, não comporta conhecimento e julgamento em sede de cumprimento de sentença, porque não guarda qualquer correlação com os direitos e deveres que emergem do título em prol das partes. Por se tratar de ato ilícito que atenta contra o próprio interesse dos menores, sua discussão deve ser reservada a nova ação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.